Tribunal: TJDFT
Processo: 0737147-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737147-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA APARECIDA BASTOS AGRAVADO: PRS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NAYARA APARECIDA BASTOS para reformar a decisão proferida no cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela agravada PRS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, que indeferiu o pedido de dilação de prazo solicitado e determinou a expedição de mandado para desocupação do imóvel localizado na Quadra 106, Lote 4, Apto 804-A, Edifício Mirante Club Residence, Águas Claras/DF. A agravante aduz, em síntese, que a decisão deve ser suspensa, tendo em vista que não foi expedida qualquer guia para pagamento ou dada qualquer orientação acerca do cumprimento do acordo. Afirma que buscou reiteradamente a agravada para que esta fornecesse os boletos, no entanto afirma que esta permaneceu inerte. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão e, no mérito, a sua confirmação, com a suspensão da ordem de despejo. Preparo não realizado, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, que oro defiro à parte agravante. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, é necessário destacar o cabimento da interposição do presente instrumento, uma vez reunidos os requisitos do art. 1.017, do CPC, e ter a hipótese vertente previsão no inciso I do rol do art. 1.015 do mesmo Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. A seu turno, a concessão da tutela de urgência está condicionada ao atendimento das condições declinadas no art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A agravante almeja a suspensão da decisão agravada, que determinou o despejo do imóvel com fundamento no inadimplemento do acordo extrajudicial celebrado entre as partes e homologado pelo Juízo. Embora seja possível, em tese, a concessão da tutela de urgência nas ações de despejo em casos diversos daqueles previstos na Lei de Locação, desde que presentes os elementos exigidos no art. 300 do CPC, é certo que o cenário fático do presente feito impede que a medida de urgência seja deferida nesta via estreita de apreciação judicial, sem que antes se estabeleça o devido contraditório e a ampla defesa. Com efeito, verifica-se que as partes celebraram acordo para quitação do débito que originou a ação de despejo em questão (ID 238246091 dos autos de referência), onde restou determinado que a agravante efetuasse o pagamento através de boletos bancários emitidos pelo escritório LIMA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, in verbis: “(...) O pagamento será efetuado na forma abaixo discriminada: A Requerida irá efetuar o pagamento do débito no valor de R$19.098,78 (Dezenove mil, noventa e oito reais e setenta e oito centavos), que será parcelado em 15 parcelas sendo iguais R$1.273,25 (Hum mil, duzentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), a primeira terá o vencimento no dia 05/06/2025, vencendo-se a última em 05/08/2026 que serão pagas através de boletos bancários em nome de LIMA CARDOSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. (...)” Nesse sentido, não consta no caderno processual originário que a agravada tenha emitido os boletos na forma pactuada, de maneira que a quitação do débito restou inviabilizada à agravante. Nesse contexto, não há como corroborar as razões de decidir da decisão agravada, porquanto há elementos que não restaram suficientemente esclarecidos para uma imediata ordem de despejo. Portanto, a presente hipótese exige prudência e espera pelas contrarrazões da parte agravada. Noutro giro, não se olvide que o perigo de dano resta devidamente caracterizado, pois que a manutenção da ordem de despejo poderá acarretar prejuízos à agravante, nesta sede de cognição sumária. Feitas estas considerações, restam evidenciados os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para suspender a decisão que determinou o despejo da agravante do imóvel objeto da lide, até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo agravado. Solicitem-se as informações que julgar pertinentes. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator